Tribunal: STF
Processo: ARE 1577755
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA. LEI 14.334/22. Considerando os débitos objeto da execução fiscal originária referem-se a contribuição previdenciária, conforme se infere da fundamentação legal constante das CDAs em questão, resta afastada a impenhorabilidade, nos termos do art. 4º, III, da Lei 14.334/22.” (Agravo de Instrumento nº 5018394-15.2023.4.04.0000, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Juiz Federal Paulo Paim da Silva, j. 18/12/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 146, III, 150, III, “c” e 196 da Constituição da República, e 135 da ADCT. Argumenta, em síntese, que a “interpretação dos dispositivos legais e constitucionais deve ser orientada pelos princípios consagrados na ordem jurídica”, de modo a afastar a penhora sobre imóvel da recorrente, “considerando se tratar de violação demasiada ao direito à saúde e o dever prestacional inerente ao Estado brasileiro”. Reforça que “a penhora de bem que compõe o hospital pode vir a acarretar a ineficiência da saúde pública no referido nosocômio”, sendo “imperiosa a declaração de impenhorabilidade do imóvel da entidade beneficente assistencial, sem fins lucrativos, destinadas à saúde”, à luz do princípio da proporcionalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A jurisprudência desta Corte tem entendido que a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e de Santas Casas de Misericórdia não é oponível em processo de execução fiscal ajuizado para a cobrança de créditos de contribuições previdenciárias, nos termos do inciso III do artigo 4º da Lei nº 14.334, de 2022, in verbis:



    Art. 4º A impenhorabilidade referida no art. 2º desta Lei é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo se movido:



    I - para cobrança de dívida relativa ao próprio bem, inclusive daquela contraída para sua aquisição;



    II - para execução de garantia real;



    III - em razão dos créditos de trabalhadores e das respectivas contribuições previdenciárias.



    Referido dispositivo legal não diferencia as contribuições previdenciárias descontadas dos trabalhadores (art. 30 da Lei nº 8.212/1991), daquelas a cargo do empregador (art. 22 da Lei nº 8.212/1991), não sendo possível, portanto, estender os efeitos da proteção legal às hipóteses expressamente ressalvadas na norma.



    Logo, comprovado que os débitos objeto da execução fiscal originária referem-se a contribuições de natureza previdenciária incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais, resta afastada a impenhorabilidade dos imóveis penhorados.”



    De início, constata-se que a matéria constitucional versada nos arts. 6º, 146, III, 150, III, “c” e 196 da Constituição Federal, e 135 da ADCT, não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 



    Aplicável na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 14.334/2022), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência parcial do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.” (ARE 1.550.840-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.7.2025)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1421870 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)  



    ”AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS. HOSPITAL FILANTRÓPICO. POSSIBILIDADE DE AFETAR A POPULAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 997145 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12-03-2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente